Tribunal: TJDFT
Processo: 0018543-39.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0018543-39.2015.8.07.0007 AGRAVANTE: VICTOR HUGO RODRIGUES DUARTE AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO VICTOR HUGO RODRIGUES DUARTE peticiona (id. 15814962) sustentando que a decisão que inadmitiu o apelo especial por ele manejado possui dois fundamentos, um com base na sistemática dos recursos repetitivos e outro não, o que desafiaria a interposição de dois agravos, quais sejam, o do artigo 1.042 e o do artigo 1.030, § 2o, ambos do CPC. Nada a prover quanto ao presente pedido, porquanto, conforme já decidido, contra decisão, unicamente, de inadmissão do recurso especial cabe tão somente o agravo do artigo 1.042 do CPC, configurando-se erro grosseiro a interposição de agravo interno. Desse modo, incabível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal (AgInt no AREsp 1549441/MS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 12/3/2020). Observe-se, ainda, que a lei processual repele o manejo de recurso com intuito manifestamente protelatório, nos termos dos artigos 80, inciso VII, e 81, ambos do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos ao Órgão Julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do A016